Tribunal: STF
Processo: ARE 1262051
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO PISO SALARIAL EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Piauí:
    “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXTENSIONISTA RURAIS. EMPREGADO PÚBLICO ESTATUTÁRIO. REGIME JURÍDICO. EMATER. RESPEITADA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTO. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, ‘a decadência para a impetração do mandado de segurança tem seu termo a quo contado da ciência do ato que violou o direito líquido e certo da impetrante e não da publicação do edital.' (STJ, RMS 54.042/CE, Segunda Turma, Relator: Min. Herman Benjaminp.: 13/09/2017). Não demonstrado o transcurso de referido lapso temporal, deve ser afastada a preliminar de decadência. 2) No mérito, o cerne da presente demanda gira em torno do direito do autor, servidor da EMATER, instituída pela Lei nº 4.640/93 que, ao dispor sobre o plano de cargo e vencimento do Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural - EMATER estabelece, em seu art. 5º, que ‘as avaliações de desempenho correrão a cada dezoito meses, contados a partir da implantação do Plano aprovado pela presente lei.’ 4) No presente caso, a sentença recorrida decidiu a controvérsia, acerca do direito à progressão funcional do servidor/apelante. 5) O apelante é engenheiro agrônomo, empregado da então empresa pública EMATER, regidos, portanto, pelas regras esculpidas na CLT, até a edição da Lei 4.572/93, tinham seus vencimentos regidos pela Lei Federal nº 4.950-A/66 que fixou, em seu art. 6º, como salário-base da categoria o mínimo de 6 (seis) vezes o maior salário mínimo vigente no país. 2. Após a transformação da apelada em autarquia, por força da já citada Lei Estadual 4.572/93, que ao seu passo garantiu o respeito aos direitos adquiridos até a data da sua publicação. 3. Por certo, a vinculação remuneratória ao salário mínimo, previsto no art. 5º da Lei Federal 4.950-A/66 teve sua aplicação, quanto aos servidores públicos estatutários, declarada inconstitucional, por suprimir a iniciativa do Poder Executivo na fixação dos vencimentos de seus servidores, no julgamento da Representação de Inconstitucionalidade nº 716, Rel. Min. Eloy da Rocha. 4. Embora seja sedimentada a jurisprudência do STF quanto a impossibilidade de vinculação de qualquer parcela remuneratória de servidor público ao salário mínimo, inclusive sendo matéria da súmula vinculante nº 4, há entendimento igualmente consolidado do pretório excelso no sentido de que o Judiciário não pode se intrometer nas atribuições do Poder Executivo e substituir a referida base de cálculo sob pena de assim está atuando como legislador positivo. 5. Diante desse contexto, importa enfatizar que o legislador piauiense editou a referida Lei nº 4.640/93 e estabeleceu que os servidores egressos da EMATER, enquanto empresa pública, teriam seus salários pagos nos termos da Lei Federal 4.950-A/66. 6. Entretanto, no caso em apreço não subsiste a inconstitucionalidade no que tange a usurpação da competência referida, tendo em vista que a previsão de aplicação do regramento constante na Lei Federal 4.950-A/66 revela-se uma opção do legislador estadual. 7. Destarte, diante da situação fático-jurídica demonstrado é de se concluir que: até que lei posterior venha disciplinar a matéria o apelante deveria receber seus vencimentos nos termos da Lei nº 4.640/93. 8. O Estado do Piauí editou a Lei nº 5.591/2006, e reestruturou os cargos e a remuneração das carreiras de pessoal do Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Piauí, fixando nova tabela de vencimentos sem vinculação ao salário mínimo. 9. Assim, necessária a análise da ocorrência, ou não, do decesso remuneratório com a aplicação da Lei nº 5.591/2006. 10. A referida regra fixou o vencimento da classe e referência inicial da carreira de Extensionista Rural II - Nível Superior, cargo ocupado pelo recorrente. 11. Portanto, para os servidores egressos da EMATER, ainda empresa pública, o vencimento inicial, ou seja, na classe A, nível de referência I, deveria ter sido fixado pela Lei nº 5.591/2006, o que, em não ocorrendo, configura decesso remuneratório, o que é vedado pela Constituição Federal. 12. Assim, explicada a redução nominal do vencimento do apelante, em razão da aplicação da Lei 5.591/2006, faz-se necessário, a imediata aplicação da Lei 4.640/93, quanto ao pagamento do salário do autor da demanda, agora recorrente. 13. Rejeição da preliminar de Decadência, e voto pelo conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar a sentença e conceder a segurança pleiteada, no sentido de que sejam efetuados os pagamentos de salários conforme Plano de Cargos e Salários instituído pela Lei Estadual de n° 4.640/93, adotando a tabela de reajuste dos servidores públicos do EMATER, corrigindo a defasagem de seus vencimentos, inclusive com o pagamento das parcelas já vencidas, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% do valor da condenação. 14. Votação Unânime ” (fls. 1-2, e-doc. 8).
    Não foram opostos embargos de declaração.
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. XXXVI do art. 5º, o inc. IV do art. 7º, o art. 18, o art. 25, os incs. X e XIII do art. 37 e a al. a do § 1º do art. 61 da Constituição da República (e-doc. 11).
    Argumenta que “o acolhimento da pretensão autoral (aplicação do salário profissional previsto na Lei nº 4.950-A/66 à sua remuneração) acarretará violação direta à decisão do Supremo Tribunal Federal prolatada nas Representações de Inconstitucionalidade nº 716/DF e 745/DF” (fl. 11, e-doc. 11).
    O agravado apresentou contrarrazões ao recurso em 7.5.2019, requerendo o não conhecimento do recurso ao argumento de ser objeto da discussão a aplicação da Lei estadual n. 4.640/1993 à espécie, pois, “por força da lei nº 4.572/93, os celetistas da EMATER-Empresa passaram a ser estatutários do EMATER-Autarquia” (fl. 7, e-doc. 12).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 14).
    O agravante sustenta que “houve fundamentação suficiente para a total compreensão da controvérsia, com expressa demonstração de que a decisão judicial recorrida foi de encontro aos arts. 2º, 5º, XXXVI, 7º, IV, 18, 25, 37, X, XIII e 61, §1º, II, alínea ‘a’, da Constituição Federal, além de contrastar precedentes vinculantes deste Supremo Tribunal Federal (Súmulas Vinculantes nº 4 e 37), na medida em que tão somente alguns servidores do Emater em decorrência de decisão judicial, conseguiram equiparar o vencimento do Nível I, Classe A, ao salário mínimo profissional dos engenheiros prevista na Lei Federal nº 4.950-A/66, não merecendo prosperar a alegação de falta de isonomia, pois a situação não poderá ser usada como parâmetro, eis que sujeita a disciplinada específica – decisão judicial – que produziria somente efeitos inter partes, nos termos do art. 472 do CPC” (fl. 6, e-doc. 17).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica assiste ao agravante.
    Em 8.6.2018, em processo análogo ao presente, o Ministro Dias Toffoli, em decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 1.071.373, assentou não ser possível aplicar o piso de seis salários mínimos aos servidores interessados com base na Lei n. 4.950-A/1966, declarada inconstitucional pelo Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento da Representação de Inconstitucionalidade n. 716/DF para reger os servidores públicos vinculados à Administração Pública pelo regime estatutário.
    O acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal pelo entendimento firmado no Plenário e em ambas as Turmas no sentido de afastar a aplicação da Lei n. 4.950-A/1966 a servidor público estatutário. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental em embargos de divergência em embargos de declaração no agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito do Trabalho. 3. Piso salarial. Salário mínimo. Lei 4.950-A/66. Reajuste do piso salarial indexado ao salário mínimo. Impossibilidade. Jurisprudência desta Corte. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 841.685-AgR-ED-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 5.11.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PISO SALARIAL EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIO MÍNIMO: LEI N. 4.950-A/1966. REAJUSTES AUTOMÁTICOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.078.078-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.12.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. 1. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 339 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO PISO SALARIAL EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 467.011-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009).
    Confiram-se também as seguintes decisões: Rcl n. 36.289, de minha relatoria, DJe 9.10.2019, AI n. 812.287, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 3.8.2017, AI n. 494.225, de minha relatoria, DJe 24.11.2008, e Rcl n. 9.399, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 27.8.2013.
    O entendimento contido no acórdão recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial. 
    5. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo para denegar o mandado de segurança (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora